Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE REQUERENTE, REGULARMENTE INTIMADA, À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. DESÍDIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Insurgência da parte requerente contra a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, em razão de sua ausência à audiência de conciliação (Lei 9.099/1995, artigo 51, inciso I).
II. A parte recorrente sustenta que: a) “peticionaram no presente feito, indicando que mandado de citação referentes aos dois primeiros réus Débora Ciani e Kaiser Ciani não havia sido devolvido, razão pela qual naquela oportunidade, requereu a remarcação da audiência”; b) “além do desrespeito do artigo 4o do CPC bem como o princípio da primazia a MM juíza não levou e consideração o pedido de remarcação da audiência de conciliação feito pelos autores, desconsiderando, repisa-se, a ausência dos Réus”.
III. É certo que, no microssistema dos Juizados Especiais, a ausência imotivada da parte requerente à audiência dá causa à extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/1995.
IV. No caso concreto, a parte requerente, devidamente intimada por meio de seu patrono, deixou de comparecer à audiência de conciliação (designada para 10.10.2022 às 13h – id 44247514), na qual, consoante consignado em ata de audiência (id 44247535), constatou-se a presença “apenas das partes requeridas” Marcos e Jalma. Registra-se que o pedido de redesignação de audiência, sob a alegação de ausência de “tempo hábil para citação dos réus” foi indeferido pelo juízo de origem (id 44247530).
V. Diante dessas circunstâncias específicas, a extinção do processo sem análise do mérito não redunda em ofensa aos princípios da celeridade (Lei 9.099/1995, artigo 2o), da duração razoável do processo e da efetividade (Constituição Federal, art. 5a, LXXVIII e Código de Processo Civil, art. 4o), especialmente em razão da inequívoca ciência do processo por meio do advogado constituído, a qual dispensa advertência prévia que a ausência importaria em extinção do processo, por constituir pressuposto legal.
VI. Além disso, conforme bem pontuado em sentença: (...) eventual ausência de citação da parte requerida DEBORA CIANCI DE ALMEIDA MACEDO não desobriga o autor de comparecer à solenidade, principalmente considerando que parte dos requeridos também esteve presente ao ato, sendo certo que ainda está pendente de juntada aos autos a diligência referente ao Mandado ID 138230092 expedido para o segundo réu, KAISER HINDENBURG CIANCI DE MAGALHÃES ALMEIDA. Escorreita, pois, a sentença que extinguiu o processo, em razão da desídia da parte autora.
VII. No mais, rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça (suscitada em contrarrazões), porque os documentos colacionados pela parte recorrente se revelam, por ora, suficientes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; no mais, não bastam a infirmar esse status quo processual as isoladas alegações da parte recorrida em contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55 c/c Código de Processo Civil, artigo 98, § 3o).